Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-98.2020.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001186-98.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA FATIMA PADILHA - CPF: 078.205.021-26 (APELANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ILÍCITO, DECORRENTE DA OFERTA DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE, SEM QUE SE TIVESSE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ADEQUADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização pelos órgãos competentes caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna os valores pagos.

Verificado prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1001186-98.2020.8.11.0053

Apelante/Apelada:
LUCINEIA FATIMA PADILHA

Apelada/Apelante:
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
LUCINEIA FATIMA PADILHA
e Recurso Adesivo interposto por
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME.

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
Lucineia Fatima Padilha
,
em face de
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano EIRELI – ME.

Sentença
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, e, condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de um por cento ao mês desde a data da sentença.

Por fim, condenou

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação

da autora
(Id. 219624212): Sustenta, em síntese, que por mais que a instituição requerida tenha prestado os serviços educacionais, tratam-se de aulas ministradas por curso sem autorização, o que significa que a parte autora, ora apelante, não poderá aproveitar as aulas nem mesmo em outra instituição.

Alega que foi enganada e teve prejuízo material, já que o curso não é reconhecido e isso não foi informado no momento da contratação dos serviços educacionais.

Aduz que os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação.

Pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida a restituir os valores pagos pela autora, em dobro, ante a má-fé da prestadora de serviços, bem como para que incida os juros de mora sobre a indenização por danos morais desde a citação.

Recurso Adesivo do requerido
(Id. 219624225): Alega a inexistência de ilícito, porque teria pedido autorização junto ao Conselho Estadual de Educação antes do início do curso, bem como que o contrato foi efetivamente cumprido pela instituição requerida.

Afirma que a Resolução Normativa no 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT, permite as instituições de ensino privado a iniciarem suas atividades 180 dias após o pedido de autorização, como ocorreu no caso.

Sustenta que não há nos autos indício de que a requerida tenha causado a autora algum constrangimento, que se trata de mero dissabor, e, portanto, que deve ser afastado o dano moral ou subsidiariamente reduzido o valor arbitrado.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente, seja determinada a redução do valor arbitrado pela sentença a título de danos morais.

CONTRARRAZÕES
do requerido (Id. 219624224): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação, ou reduzir o valor dos danos morais. Ou ainda, se é caso de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e modificar o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.

Cuida-se de ação em que a autora postulou a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais (curso técnico de enfermagem), bem como a restituição do valor das parcelas pagas em dobro e a condenação por danos morais, ao argumento de que a instituição requerida não possuía autorização junto a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, para oferta do curso

Alegou ter frequentado o curso por ter confiado nas informações prestadas pela requerida, de que este era legalizado, contudo não pode usufruir das aulas em razão da ausência de autorização da instituição em ofertar o curso naquela cidade.

Em que pese as alegações da empresa requerida, o conjunto probatório demonstrou, e de forma satisfatória, o ilícito praticado, porquanto a requerida ofertou e ministrou curso sem que tivessem a autorização para atuar na cidade de Santo Antônio do Leverger-MT.

Verifica-se através do documento de Id. 219624158, que o primeiro pedido de autorização para oferta do curso técnico de enfermagem se deu 22/09/2018, sendo referido pedido negado.

Observa-se ainda, que foi realizado novo pedido o qual foi aprovado em 07/07/2020, contudo, a autorização concedida restringe-se ao Município de Cuiabá/MT, sendo que fica claro no documento que a oferta do curso deve ser realizada na sede, em Cuiabá-MT, na forma presencial (Id. 219624200).

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, instituído pela Portaria do MEC no 870/2008, a oferta de cursos técnicos de nível médio em instituições públicas ou privadas deve ser precedida da devida autorização pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino.

Dessa forma, resta claro que a oferta e a realização do curso no município de Santo Antônio do Leverger/MT se deu de forma irregular, conforme restou verificado e consignado pelo prolator da sentença impugnada, cujo fragmento, transcreve-se (Id. 219624211):

“(...).
In casu
, pelo site indicado pela própria requerida(https://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino#), infere-se que esta não possui autorização para ministrar seus cursos na Cidade de Santo Antônio de Leverger.

As autorizações aludidas pela requerida são para ministrar seus cursos na Cidade de Cuiabá, mas não para Santo Antônio de Leverger, o que ratifica a alegação de inadimplemento contratual e enseja a reparação moral.

(...)”

Logo, restaram comprovados o ato ilícito praticado pela instituição de ensino requerida, que ofertou de forma irregular um serviço que jamais teria sua finalidade alcançada, causando prejuízos aos consumidores, bem como a responsabilidade e obrigação de indenizar, porquanto a autora investiu tempo e dinheiro, bem como teve frustrada sua expectativa de conclusão do curso para exercício da profissão que escolhera.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS – ATO ILÍCITO CARCATERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA IES DESPROVIDO.

O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos, pois a inexistência de autorização impossibilita o registro do profissional perante o órgão de classe, o que inviabiliza o exercício profissional.

Existindo comprovação de prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável
, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais. (N.U 1001162-70.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO SUPERIOR NÃO RECONEHCIDO PELO MEC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO - EXCESSO VERIFICADO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
oferta de curso superior sem o reconhecimento pelo MEC por desídia da instituição de ensino gera dano moral que dispensa prova, sendo cabível indenização
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência” (N.U 1000760-18.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 – grifos nossos). (Grifei).

Em relação aos danos materiais, verifica-se que razão assiste à parte autora, ora apelante, porquanto a oferta do curso sem a devida autorização enseja a rescisão contratual com a consequente devolução dos valores despendidos pela parte autora, pois trata-se de um contrato de prestação de serviço que não alcançaria o fim esperado, qual seja, o de viabilizar o exercício profissional.

Destarte, deve ser reformada a sentença neste ponto, para condenar a instituição requerida a restituir à autora os valores pagos em razão do contrato, na forma simples, já que não restou configurada a má-fé.

Contudo, apesar da autora informar que realizou o pagamento de dez parcelas no valor de R$ 350,00, os comprovantes de pagamento juntados aos autos comprovam o pagamento de somente quatro parcelas, totalizando a quantia de R$ 1.400,00 (Id. 219624150).

No tocante ao valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais, bem atende as peculiaridades do caso e não se verifica a necessidade de diminuição, principalmente porque não revela enriquecimento indevido por parte da beneficiária do arbitramento.

Com relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, tem-se que, na relação contratual, conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Isso posto,
nega-se provimento
ao recurso adesivo interposto pela requerida, e,
dá-se provimento
ao recurso da autora para condenar a instituição requerida a devolver o valor pago pela aluna, qual seja,
R$ 1.400,00
, corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como determinar que os juros sobre a condenação ao pagamento de danos morais, incidam a partir da citação.

Em consequência, majora-se para 15% o percentual dos honorários advocatícios a serem pagos pela requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024